Tribunal: TJES
Processo: 5016885-34.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Pessoas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016885-34.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMA FONTE BOA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA SUPERVENIENTE. BLOQUEIO DE CONTA EM APLICATIVO. PERDA DA FONTE DE RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor, sob alegada ausência de comprovação de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, notadamente diante da alegação de hipossuficiência superveniente decorrente da perda da principal fonte de renda do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.

5. Os documentos acostados demonstram que o agravante exercia atividade de motorista de aplicativo como principal fonte de renda, com dedicação habitual.

6. O bloqueio da conta na plataforma implicou perda abrupta da atividade remunerada, caracterizando alteração relevante na capacidade econômica.

7. Os extratos bancários evidenciam baixa movimentação financeira, compatível com a alegada situação de desemprego.

8. A declaração de imposto de renda reflete situação pretérita, não sendo apta a afastar a comprovação de hipossuficiência atual.

9. Inexistem elementos nos autos capazes de infirmar a alegação de insuficiência de recursos, sendo necessário o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

2. A perda superveniente da principal fonte de renda configura elemento apto a demonstrar insuficiência de recursos.

3. A capacidade econômica pretérita não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça quando comprovada a alteração da situação.

4. Ausentes elementos que infirmem a hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 5310156-12.2024.8.13.0000, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 25/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016885-34.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMA FONTE BOA

AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATOR
: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Alexandre Lima Fonte Boa em razão da decisão (id. 80227376) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória (processo nº 5009295-40.2025.8.08.0021), indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

Alega que sua principal fonte de renda provinha da atividade de motorista de aplicativo, da qual foi abruptamente privado em razão do bloqueio de sua conta pelo agravado, conforme tela de bloqueio (id. 77799037). Aduz que a documentação carreada aos autos, notadamente a declaração de imposto de renda (id. 78326485), os extratos bancários recentes (id. 78326488) e os demonstrativos de ganhos anteriores ao bloqueio (id. 77799033) comprovam a sua hipossuficiência superveniente.

Decisão, id. 16386333, em que deferi a tutela antecipada recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 17129973).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia cinge-se ao preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A Constituição Federal assegura, em seu art. 5º, inciso LXXIV, a assistência jurídica integral e gratuita "
aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No âmbito infraconstitucional, o art. 98 do Código de Processo Civil dispõe que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

O art. 99, § 3º, do CPC, por sua vez, estabelece que
"presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Embora se trate de presunção relativa (juris tantum), que pode ser afastada por elementos concretos em sentido contrário, observo que os autos não revelam prova apta a infirmar a declaração de hipossuficiência, mas, em verdade, robustecem a alegação da agravante.

Como pontuei na decisão em que recebi o recurso, o agravante demonstrou, por meio dos relatórios de ganhos (id. 77799033), que exercia a atividade remunerada de motorista de aplicativo de forma habitual e como seu principal meio de subsistência, dedicando-se longas horas, como se observa dos registros de tempo online de 44h e 54h em semanas distintas.

O bloqueio de sua conta na plataforma (id. 77799037), fato que motivou a ação originária, representa, portanto, a perda abrupta de sua principal fonte de renda.

Tal circunstância é corroborada pelos extratos bancários, que evidenciam baixa movimentação financeira, compatível com a situação de desemprego narrada.

Embora a declaração de imposto de renda (id. 78326485) aponte rendimentos no ano-calendário anterior, tal documento reflete capacidade econômica pretérita, que não se sustenta diante da prova inequívoca da cessação de sua atividade laboral principal.

Assim, presente a declaração de pobreza e sendo ela corroborada pelos indícios documentais da perda da fonte de sustento, bem como não havendo outros elementos que afastem a alegada hipossuficiência, mister a concessão da gratuidade.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
Art. 99, § 3º, do CPC. Presunção de veracidade da declaração de pobreza. Ausência de provas em contrário. Concessão do benefício pretendido. Recurso a que se dá provimento. Não sendo demonstrada, de forma inequívoca, a capacidade financeira do agravante para custear o processo, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, inexistindo nos autos elementos de prova suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza por ele apresentada, deve lhe ser deferido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC
. (TJMG; AI 5310156-12.2024.8.13.0000; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José de Carvalho Barbosa; Julg. 25/09/2025; DJEMG 26/09/2025)

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e, assim, deferir ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)